Tribunal: STF
Processo: RE 1435681
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário da União para, no que toca à modulação dos efeitos no Tema nº 69 da repercussão geral, julgar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até o dia 15 de março de 2017, nos termos da fundamentação. 



    A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa sobre a aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 574.706/PR, Tema nº 69/RG.



    Entende que há entendimento desta Corte Suprema no sentido da impossibilidade de cobrança de tributos declarados inconstitucionais.



    Assim, defende “a impossibilidade de impor balizas à r. decisão do e. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual a modulação deve considerar a data do pagamento em detrimento da data do fato gerador”.



    Assevera que não há falar em inconstitucionalidade apenas após 15/3/2017, ou mesmo de que a norma permaneceu válida e hígida até tal data, mas sim que na data do julgamento, apenas se declarou inconstitucionalidade existente desde o surgimento da norma.



    Nesses termos, reforça que sendo a norma inconstitucional, todos os recolhimentos realizados após o julgamento do pretório excelso devem respeitar a aplicação de tal entendimento, mesmo que, o fato gerador tenha ocorrido previamente.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Plenário da Corte, na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 574.706/PR, esclareceu qual é o valor do ICMS a ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e modulou os efeitos da decisão produzidos a partir de 15/3/17, ressalvando, no entanto, as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento de mérito do Tema nº 69 da sistemática de repercussão geral.



    Restou evidenciada a contrariedade ao precedente vinculante de qualquer compreensão que exclua o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS referentes aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao fixado por esta Corte.



    Nesses termos, reforço que não há falar em quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mas sim a pretensão da parte embargante de promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente